Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-36.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. DOCUMENTO HÁBIL PARA O AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O patrocínio de réu revel, citado por edital, exercido pela Curadoria Especial, não tem o condão de conferir o benefício da justiça gratuita, que depende de comprovação da hipossuficiência, situação não presumível.
2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, a teor do art. 700, do CPC.
3. As notas promissórias, como títulos de crédito, são títulos não causais ou abstratos, o que significa dizer que sua criação independe de qualquer causa, não se vinculando a ela. Ou seja, é possível a cobrança do valor estampado na nota promissória por quem a detém, independentemente da indicação do negócio jurídico que deu origem à sua emissão.
4. Demonstrada a existência de prova escrita do débito, encontra-se presente o requisito autorizador da demanda monitória, estando esta apta à constituição de pleno direito de título executivo judicial, haja vista que não há prova nos autos do pagamento da dívida e tampouco a parte ré logrou êxito em apontar qualquer irregularidade quanto à sua emissão.
5. Não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença.
6. Recurso não provido.